Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO da decisão que, nos autos da ação de cobrança (processo n.o 0722034-50.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de NÁDIA CARNEIRO DE SOUZA SOARES, declarou nula a cláusula de eleição de foro e declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 48501691), a agravante/autora alega, em síntese, a legalidade da cláusula de eleição de foro e que, nos termos do verbete n.° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48501693 e 48501692. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a correspondente remessa dos autos ao Juízo indicado como competente, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. No ponto, inclusive, é de se destacar que, ao compulsar os autos de origem verifica-se que, após a comunicação da interposição do presente agravo de instrumento pela parte autora, o Juízo agravado ratificou o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento do presente recurso (ID 163911578 dos autos de origem). Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora